Tribunal: TJMT
Processo: 1004132-93.2020.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004132-93.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), LARISSA DAMACENA DUARTE DE SOUSA - CPF: 720.701.291-87 (ASSISTENTE), MARIA LOURDES DE GOUVEIA - CPF: 329.254.331-20 (VÍTIMA), ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 146.787.467-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS E JUDICIALIZADAS QUANTO À AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

A dúvida quanto à autoria deve militar em favor da ré, conforme dispõe o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do inciso VII, do art. 386, do CPP.

Não se extraindo dos autos a certeza necessária para a condenação da apelada, a absolvição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal que absolveu
Ana Paula Barbosa dos Santos
, a quem foi imputada a prática do crime de extorsão, por considerar que a instrução processual não resultou em provas suficientes sobre a autoria – Id.

138629701.

Nas razões recursais, o
parquet
alega que existem elementos robustos a comprar a efetiva participação da recorrida no crime inicial apontado na denúncia, fator que não deve ser ignorado no presente caso.

Pede, com essas considerações, o conhecimento e o provimento do recurso, para que a apelada seja condenada por violação ao disposto no art. 158 do CP – Id. 138629706.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 138629709.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo – Id. 144149656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 30 de junho de 2014, por volta das 08:30hs, neste Município de Barra do Garças/MT, a denunciada, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços com terceiro não identificado, constrangeu a vítima Maria Lourdes de Gouveia, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica, consistente na quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Segundo apurado, no dia em questão, a denunciada, previamente ajustada com seu comparsa e objetivando lesarem patrimônio alheio em benefício deles, efetuou uma ligação telefônica à ofendida, por meio de um número restrito, quando se passou pela irmã dela e afirmou que havia sido sequestrada juntamente com uma sobrinha da vítima.

Ato contínuo, o comparsa da denunciada assumiu a ligação e disse à ofendida que estava com uma faca no pescoço da suposta irmã dela, bem como asseverou que estupraria a sobrinha da mesma, exigindo que a vítima fosse ao banco e efetuasse o depósito de todo o dinheiro que ela tinha disponível. Inclusive, naquela oportunidade, a denunciada bradou a todo instante por ajuda, tudo no afã de amedrontar a vítima e para simular que realmente era sua irmã.

Por conseguinte, a denunciada e seu comparsa obtiveram uma vantagem econômica no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), cujo montante foi depositado em uma conta de titularidade da denunciada (agência nº 4755, 013, conta nº 00004492-8), conforme fl. 05-IP.

Deflui-se das investigações, ainda, que, após ter sido efetuada a transação, o comparsa da denunciada exigiu que a vítima descartasse o comprovante de depósito (...)”
– Id. 138614528.

Após o regular trâmite processual, a apelada foi absolvida por fragilidade de provas.

Contra a referida conclusão é que se insurge o órgão Ministerial, porém,
sem razão
.

No caso, houve a comprovação da materialidade delitiva por meio da Portaria (Id. 138614529, pp. 6-7), Boletim de Ocorrência (Id. 138614529, pp. 8-9) e prova oral coligida.

Entretanto, o mesmo não se pode afirmar em relação à autoria.

A ré Ana Paula não foi interrogada, quer em sede policial ou em Juízo, fato que ensejou a decretação de sua revelia – Id. 138629679, pp. 1-2.

A vítima
Maria Lourdes de Gouveia
declarou em Juízo que:

“... estava na residência de sua genitora quando atendeu uma ligação por volta das 7h, era uma mulher se passando por sua irmã, dizendo ser vítima de um assalto, e que naquele momento estava de refém de um indivíduo; a referida pessoal falava: “me ajuda, me ajuda”; ficou apavorada quando um homem assumiu a ligação e disse que mataria a irmã da depoente caso ela dissesse para alguém sobre a chamada; na sequência, o homem pediu o número do celular da depoente e ficou falando o tempo todo, exigindo que fizesse uma transferência bancária; a depoente foi até a lotérica e fez o depósito para a conta informada; que depositou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para a conta de titularidade de Ana Paula, pessoa esta que o réu disse tratar de uma médica que estava cuidando de seu irmão, o qual encontrava-se baleado; que referida mulher em nenhum momento pediu dinheiro à depoente, apenas a pessoa de voz masculina;
que não conhece a acusada
...”
– Id. 138629656.

A testemunha
Larissa Damacena Duarte de Sousa
, inquirida em Juízo, em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, já que apenas lavrou a ocorrência – vide boletim de Id. 138614529, pp. 138614529, pp. 22-23.

Em resumo, o fato de a ré Ana Paula Barbosa dos Santos figurar como titular da conta bancária na qual foi feito o depósito, por si só, não demonstra que esta efetivamente participou da empreitada criminosa.

Vale dizer, não se tem certeza se os dados da ré foram utilizados por falsários para concretiza o golpe.

Em breve síntese, como bem consignou o douto sentenciante ao concluir pela fragilidade de provas para a condenação da ré:

“A Autoridade Policial que conduziu o inquérito, não promoveu as diligências possíveis para melhor esclarecimento dos fatos. Cito medidas que poderiam ter sido adotadas:

a) Solicitação de quebra de sigilo de dados telefônicos e afins;

b) Solicitação de informações bancárias que indicassem data e horário do saque de tal quantia;

c) Solicitação de imagens do sistema de segurança interno da agência bancária em que tal saque foi realizado.

d) Solicitação de informações acerca da movimentação financeira da conta beneficiária, mormente acerca da documentação juntada quando da abertura da conta.

Registro ainda que os fatos teriam se dado na data de 30/6/2014 (fl. 29), tendo sido instaurado o inquérito de apuração em 17/12/2014 (fls. 13/14) e concluído apenas em 20/8/2019 (fls. 57/59), após 4 dilações de prazo (fls. 42, 45, 47 e 51).

Anoto tais pontos quanto ao IP, pois chama a atenção deste Juízo a informação contida no relatório conclusivo (fls. 57/59) de que:

“Consubstanciado nos relatos orais, especialmente na própria confissão da investigada em sede de interrogatória, nas circunstâncias do fato, no local e nas condições em que se desenvolveu a ação criminosa, na conduta da envolvida, não resta dúvidas de que a investigada praticou o crime de EXTORSÃO, motivos pelos quais também restou verificada a autoria delitiva” (destaquei).

Isso porque ao que parece, sequer a investigada foi encontrada para oitiva em sede policial, tanto que fora juntado aos autos apenas termo de qualificação indireta e guia de identificação criminal também indireta
(fls. 53/54)” – Id. 138629700.

Logo, subsistindo incerteza, por mínima que seja, impõe-se a conservação da absolvição, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

A propósito, colaciono o seguinte precedente desta egrégia Câmara Criminal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS MAJORADOS E EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NO TOCANTE À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – INVIABILIDADE – (...) FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE NÃO AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO APELADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, na espécie, a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo ser observado em favor dele o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. O reconhecimento fotográfico, ainda que confirmado em juízo, somente tem o condão de embasar uma condenação quando for corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, situação que não se coaduna com a hipótese vertente, na qual sequer é possível dizer que tais reconhecimentos foram confirmados em juízo, muito menos que estão corroborados por outros elementos de convicção
(N.U 0001131-87.2006.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, DJE 7.2.2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo para manter incólume a sentença que absolveu Ana Paula Barbosa dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022